Tribunal: TJES
Processo: 0000313-57.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-57.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: ADRIANA DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO – PISO SALARIAL – REAJUSTE – IMPOSSIBILIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
A Lei Federal nº 11.738⁄08 fixou o piso salarial nacional do magistério público na educação básica, instituindo a remuneração mínima do profissional da educação básica, com nível de formação de ensino médio, na modalidade normal estabelecendo, ainda, o reajuste do referido piso.

2.
Em que pese ter a Lei Federal nº 11.738/08 fixado o piso mínimo não impôs, como consequência automática, a revisão da remuneração básica de toda a carreira do magistério, em especial, das classes superiores, tampouco normatizou o reajuste de vencimento de todos os profissionais do magistério.

3.
Desse modo, considerando que a autora não se enquadra nos critérios definidos na Lei Federal nº 11.738/08, bem como não ocupa o nível inicial da carreira, não há que se falar em adoção automática dos reajustes previstos na citada legislação para os seus vencimentos, mormente porque o valor do seu vencimento base, considerada a proporcionalidade da carga horária desempenhada, é superior ao piso nacional.

4.
Não compete ao Poder Judiciário, invocando o Princípio da Isonomia, determinar o aumento dos vencimentos dos servidores, reestruturando a tabela de vencimento da carreira do magistério municipal.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade de votos, reformar a sentença em sede de Remessa Necessária, julgado prejudicado o recurso de apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000313-57.2019.8.08.0046

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APELADA: ADRIANA DE SOUZA MOREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

contra r. sentença de fls. 48/50, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
ADRIANA DE SOUZA MOREIRA,
julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, já que para o fim de: a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008;b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item “a” supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º11.960/09, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2.º,caput, da Lei n.º 12.153/2009;c)
CONDENO

o requerido, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15 % (quinze por cento) do valor da causa.

Em suas razões de fls. 53/66, o Município sustenta, em síntese, que (i) a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação e (ii) que a referida condenação não leva em consideração as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Subsidiariamente, pleiteia que o termo final da condenação deve ser a data de vigência da Lei Municipal nº 2285/2021 que promoveu a implementação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões às fls. 74/86.

Inicialmente, destaco que passarei, primeiramente, à análise da sentença sob o enfoque da remessa necessária, uma vez que tal fato ensejará a prejudicialidade do recurso interposto, como restará demonstrado.

A demanda foi proposta por
ADRIANA DE SOUZA MOREIRA CHAVES
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
, a qual relatou ser professora MAPA V do Município, recebendo salário base, à época, no valor de R$ 1.358,37 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Nesse contexto, a requerente aduziu que o requerido
“vem desrespeitando o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública”
e que deveria receber o montante de R$ 1.585,87 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), para sua jornada de 25 horas.

Assim, pleiteou que o Município fosse condenado a majorar seu salário, à luz do piso nacional do magistério, e, também, pagar a diferença de valores decorrentes do pagamento a menor feito desde a vigência da lei.

Após a citação do Ente e a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos, conforme relatado.

Pois bem.

Como se sabe, a Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando a disposição constitucional (alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

A referida norma estabeleceu que “
o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal” (art. 2º, caput); e o marco temporal no sentido de que “o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
” (art. 5º, caput).

Saliento que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (
STF, ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Ressalte-se, outrossim, que o Excelso STF modulou os efeitos de sua decisão, com o fito de declarar que a Lei nº 11.738/2008 passou a ter validade a partir de 27 de abril de 2011, conforme destaco do julgado a seguir ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2)
bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011
. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.
(STF, ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013)

Como se denota, o piso nacional é aplicado a todos os profissionais das carreiras do magistério público da educação básica, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais, por aplicação da autonomia administrativa que lhes é reconhecida (arts. 25 e 29, da CRFB/88), poderão estabelecer novos pisos em valores mais elevados, calculados segundo diretrizes das estatuídas pela Lei nº 11.738/08.

O piso, como já dito, refere-se ao profissional da educação básica para a formação em nível médio, na modalidade normal, sendo reajustado conforme disciplina o art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, nos seguintes moldes:

Art. 5
º
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único.
A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

A pretensão deduzida pela autora na presente demanda visa, basicamente, impor ao Município requerido o reajuste dos seus vencimentos – profissional do magistério que não se enquadra nos critérios previstos na Lei nº 11.738/2008 – nos mesmos moldes do reajuste do piso salarial definido pela citada legislação.

Ocorre que o reajuste conferido anualmente ao piso salarial não necessariamente deve ser aplicado aos demais níveis de carreira por inexistir previsão legal nesse sentido, pois o piso salarial implica, tão somente, que um professor da educação básica, no início de carreira, não pode receber quantia inferior a ele.

Desse modo, a Lei nº 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial, isto é, o valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço do magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Assim,
a Lei não estabeleceu um reajuste geral para toda a carreira do magistério, como pretende
a
apelada; igualmente, não determinou a incidência escalonada com a aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.426.210-RS, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), definiu a seguinte tese jurídica:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

É importante mencionar que, no que tange à suposta violação do Princípio da Isonomia, descabe ao Judiciário determinar a reestruturação da tabela de vencimentos da carreira do Magistério do Município recorrido, sob pena de violação do verbete a Súmula 339, do E. STF que prevê:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. (STF, Súmula 339)

Por fim, saliento que em casos análogos este E. TJES decidiu nos mesmos moldes, senão vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar de nulidade da Sentença: O Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria fática suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu, sob seu entendimento, que a legislação federal é suficiente para albergar o direito vindicado na petição inicial. Preliminar rejeitada. II. Preliminar de ausência de dialeticidade: No caso, estou assentado na Sentença combatida a existência do direito ao piso salarial nacional, havendo, nesse sentido, o Recorrente impugnado a matéria, através do presente Recurso de Apelação Cível, ao fundamento de que o Magistrado de Primeiro Grau não considerou as questões atinentes à resposabilidade fiscal e autonomia municipal para definição dos vencimentos de seus servidores, nestes moldes, é possível verificar que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade. Preliminar rejeitada. III.
Mérito: O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." IV. Na hipótese dos autos, não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover, à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida.
V. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade executiva, no prazo e na forma da Lei, por encontrar-se a Recorrida amparada pela assistência judiciária.

(TJES, Classe: Apelação, 0000321-34.2019.8.08.0046, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2023)

_____________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – BENEFÍCIO MANTIDO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO – SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO DE GUAÇUÍ – INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS – PERCENTUAL DE 33,28% – PISO VENCIMENTAL MÍNIMO – CONSTITUCIONALIDADE – ADI 4.167⁄DF – LEI FEDERAL 11.738⁄2008 – PISO SALARIAL AO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO – DESCABIMENTO DO AUMENTO PROPORCIONAL NOS NÍVEIS SUBSEQUENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 339⁄STF – RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA – VERBA HONORÁRIA DEVIDA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Do que se infere dos documentos exibidos quando assim determinado no Juízo de 1º grau, os autores não auferem elevados rendimentos, o que é comum em se tratando de professores da rede pública municipal, em que pese não haver semelhança entre os valores diante das distintas situações funcionais e datas de admissão no quadro do magistério municipal. 2) No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167⁄DF, o colendo Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da fixação de piso vencimental mínimo aos servidores que ocupam cargo de magistério.
3) Muito embora a Lei Federal nº 11.738⁄08 tenha assegurado o piso salarial nacional do magistério público na educação básica, trata-se de regra que não possui como decorrência lógica a aplicação do piso salarial ao nível inicial da carreira com o aumento proporcional dos vencimentos dos níveis e classes subsequentes
. 4) A instituição do piso salarial aos professores do magistério de educação básica representa o mínimo de remuneração a ser pago pela prestação de serviços pelo professor, visando, em última análise, garantir o mínimo existencial a tais profissionais, cabendo ao Poder Judiciário determinar o saneamento da ilicitude nos casos em que o professor esteja recebendo abaixo do piso nacional.
5) Descabe ao Judiciário determinar a reestruturação da tabela de vencimentos da carreira do magistério municipal mediante a adoção do piso salarial como salário-base do nível e classe iniciais e aumento proporcional de todos os níveis e classes subsequentes
. 6) Apesar de não ter havido condenação em honorários advocatícios, eis que não angularizada a relação processual até a prolação da sentença, a apelação cível interposta resultou na citação do requerido para apresentar contrarrazões (CPC, art. 332, §4º), devendo ocorrer a condenação na verba honorária sucumbencial porque aperfeiçoada a triangulação da relação jurídico-processual (CPC, art. 331, §1º). 7) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação, 020160020853, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando a disposição constitucional (alínea e, do inciso III, do caput do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
2. Nesses moldes, a Lei estabeleceu que o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal (art. 2º, caput); o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos (art. 2º, §4º); e o marco temporal no sentido de que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009 (art. 5º, caput).
3. A Lei nº 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial, isto é, o valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço do magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. 4. Assim, a Lei não estabeleceu um reajuste geral para toda a carreira do magistério, como pretende o apelante; igualmente, não determinou a incidência escalonada com a aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.
5. A aplicabilidade da norma ajusta-se àqueles profissionais que, a partir de 27/04/2011, recebiam valores inferiores ao piso legalmente fixado pela Lei nº 11.738/2008, não trazendo qualquer repercussão para os profissionais do magistério público da educação básica que recebiam vencimento básico superior ao piso fixado, tampouco sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. 6. Como não há reflexo para outras parcelas remuneratórias, a análise quanto à aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008 relaciona-se tão somente à fixação do valor do vencimento inicial. 7. No caso dos autos, as tabelas de fls. 91-109 e de fls. 169-180 tratam-se de documentos unilaterais e extraoficiais e, por isso, não comprovam o efetivo vencimento básico inicial. Mesmo assim, ainda que fosse admitida para fins de comprovação do descumprimento do piso, não ficou provado que os valores ali descritos se encontram dissonantes do piso salarial, uma vez que ainda deve ser considerada a proporcionalidade da carga horária do profissional do magistério público municipal. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 048160092838, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Assim, considerando as premissas delineadas, forçoso concluir que a reforma da sentença é medida que se impõe, pois, como dito, a edição da Lei nº 11.738/2008 não implicou, automaticamente, a necessidade de reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério.

Isto posto,
REFORMO
a sentença em sede de Remessa Necessária, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto.

Considerando o resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, de modo que condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.